Tribunal: STF
Processo: HC 258777
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 999.911/GO, submetido à relatoria do Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (Desembargador convocado).



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006). 



    Em resumo, colhe-se da sentença: 



    Segundo relatou a exordial acusatória, “No dia 16/05/2024, por volta das 20h, na Avenida Raposo Tavares, Setor Capuava, nesta capital, FABIO HENRIQUE ALVES MIRANDA foi surpreendido, por policiais militares, transportando, para difusão ilícita, sem autorização e em desacordo com as determinações legais e regulamentares pertinentes, 01 (uma) porção da droga "cocaína", em estado petrificado, acondicionada em plástico de cor verde, com massa bruta de 1,060Kg (um quilograma e sessenta gramas).



    Em seguida, na residência situada na Rua Almeida Lara, Quadra 66, Lote 09, n.º96, Casa 02, Bairro Capuava, nesta capital, FABIO HENRIQUE ALVES MIRANDA foi surpreendido, pelos mesmos policiais militares, mantendo em deposito, para difusão ilícita, sem autorização e em desacordo com as determinações legais e regulamentares pertinentes: 79 (setenta e nove) porções da droga "maconha", acondicionadas individualmente em plástico, com massa bruta de 68,970kg (sessenta e oito quilogramas, novecentos e setenta gramas); 15 (quinze) porções da droga "cocaína", em estado petrificado, acondicionadas individualmente em plástico, com massa bruta total de 15,640kg (quinze quilogramas, seiscentos e quarenta gramas); 46 (quarenta e seis) porções da droga "cocaína", em estado pulverizado, acondicionadas individualmente em plástico, com massa bruta total de 3,210kg (três quilogramas, duzentos e dez gramas).



    Alegando "constrangimento ilegal pelo uso de algemas durante audiência de instrução e julgamento", a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, que negou a medida acauteladora. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida liminarmente pelo Ministro relator, com fundamento da Súmula 691/STF. Interposto Agravo Regimental, a Sexta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa: 



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. USO DE ALGEMAS. JUSTIFICATIVA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    [...]



    III. Razões de decidir



    5. A jurisprudência desta Corte não considera constrangimento ilegal a manutenção do réu algemado quando demonstrada a necessidade da medida, conforme o prudente arbítrio do Juiz. 



    6. A justificativa apresentada pelo Juízo de primeiro grau, ainda que sucinta, fundamentou a excepcionalidade do uso de algemas na segurança da sala de audiências e na consulta aos agentes penitenciários. 



    7. Não há flagrante ilegalidade que justifique a superação do óbice processual da Súmula n. 691/STF, devendo a matéria ser apreciada primeiramente pelo Tribunal de origem. 



    IV. Dispositivo e tese 



    8. Agravo regimental não provido.



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma: “o paciente foi mantido algemado, com as mãos para traz do corpo e, no seu interrogatório, bem como no instante em que se seguiram as deliberações, com as mãos para frente, em evidente desatendimento ao que determina o preceito sumular [Súmula Vinculante 11]”. Em razão disso, requer "seja declarada a nulidade da audiência de instrução e julgamento, desde seu início”.



    É o relatório. Decido. 



    O acórdão impugnado não apresenta qualquer ilegalidade, já que amparado na Súmula 691/STF, segundo a qual não cabe conhecer de Habeas Corpus voltado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em impetração requerida a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância. O rigor na aplicação desse enunciado tem sido abrandado por julgados desta CORTE somente em caso de manifesto constrangimento ilegal, prontamente identificável (HC 138.946, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 128.740, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ acórdão Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/10/2016; HC 138.945-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/3/2017). 



    No caso em questão, o Superior Tribunal de Justiça, em juízo de cognição sumária, assim se pronunciou:



    [...] verificando que o Juízo de primeiro grau justificou, ainda que sucintamente, a excepcionalidade do uso de algemas no agravante, fundamentando a medida na deficiente estrutura de segurança da sala de audiências e na prévia consulta aos agentes penitenciários responsáveis pela escolta, não vislumbro no caso concreto flagrante ilegalidade passível de correção ex officio. 



    Desse modo, não havendo notícia nestes autos de que o Tribunal a quo tenha procedido ao exame meritório, tampouco a existência de flagrante ilegalidade, reserva-se primeiramente àquele Órgão a apreciação da matéria ventilada no habeas corpus originário, sendo defeso a esta Corte Superior adiantar-se nesse exame, sobrepujando a competência da Corte a quo.



    Nota-se, portanto, que a fundamentação apresentada indica qual seria o motivo concreto justificador da eventual utilização das algemas, em específico as condições do local da audiência. Assim, não há se falar em ofensa à Súmula Vinculante 11, sobretudo porque esta ação não se compatibiliza com o reexame do quadro fático ensejador do uso de algemas. 



    Nesse panorama, deve incidir a jurisprudência pacífica deste SUPREMO TRIBUNAL no sentido de que (a) “Não configura arbitrariedade [...], por alegada violação ao enunciado contido na Súmula Vinculante n. 11, a decisão judicial que, mediante mínima fundamentação acerca da necessidade da utilização de algemas, impõe ao réu tal medida, durante audiência”; e (b) “A Reclamação [assim como o Habeas Corpus] não se traduz em via adequada para, como no caso concreto, debater premissas fáticas elencadas na decisão reclamada, relativas às condições do local da audiência” (Rcl 51147 AgR-segundo, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 18/11/2022). No mesmo sentido: Rcl 30.802/MT, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 18/06/2018; Rcl 30.729/MT, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 13/06/2018 e Rcl 14.663 AgR/PR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 13/4/2016. 



    Se não bastasse, também é da jurisprudência desta CORTE o entendimento de que o uso injustificado de algemas, “ainda que impugnado em momento procedimentalmente adequado, traduziria causa de nulidade meramente relativa, de modo que o seu eventual reconhecimento exigiria a demonstração inequívoca, pelo interessado, de efetivo prejuízo à defesa” (Rcl 16.292 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 26/4/2016); o que não se indicou no caso. 



    Cito, nessa linha de consideração, precedente desta Primeira Turma: 



    AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 11. INEXISTÊNCIA NO CASO CONCRETO. DECRETAÇÃO DE NULIDADE DE ATO JUDICIAL EXIGE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO PARA A PARTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O número reduzido de policiais para garantir a segurança dos presentes durante a realização de ato judicial é argumento legítimo para autorizar o excepcional uso de algemas



    2. Apenas se anula ato judicial se ficar comprovado o prejuízo para a parte, o que não é o caso dos autos.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (Rcl 19501 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 14/3/2018)



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de julho de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente